Tribunal: STF
Processo: Rcl 74053
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP no Processo 2004177-70.2023.8.26.0000, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no RE 1.041.210 RG/SP (Tema 1.010 da Repercussão Geral).  



    O reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada aplicou equivocadamente o entendimento firmado no julgamento do referido recurso paradigma.   



    Argumenta o reclamante:  



    O colendo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo julgou parcialmente procedente ação direta de inconstitucionalidade movida pelo Procurador-Geral de Justiça, rechaçando a inconstitucionalidade por omissão parcial do § 3° do artigo 7° da lei Complementar n° 135/2012, do Município de Guarujá, que dispõe que do total dos cargos em comissão, 15% (quinze por cento) serão ocupados por servidores já ocupantes de cargos efetivos.



    [...]



    Interposto recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição da República, em face do capítulo decisório que afastou a inconstitucionalidade por omissão parcial do § 3° do artigo 7° da lei Complementar n° 135/2012, do Município de Guarujá, o digo Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo negou seguimento, nos termos seguintes:



    [...]



    Contra tal decisão, o Procurador-Geral de Justiça aviou agravo interno, com fulcro no art. 1.030, I, a, e § 2º, do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, que o Tema 1.010 de repercussão geral não se aplicava ao caso vertente.



    Sobreveio, então, decisão da Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que rechaçou a pretensão, nos seguintes termos:



    [...]



    No caso em tela, desponta claro que o manejo da reclamação se faz indispensável, visto que, ao não acolher agravo interno ofertado pelo Procurador-Geral de Justiça e concluir que o objeto do recurso extraordinário se amoldava ao Tema 1.010 de repercussão geral, afrontou a competência desta Corte Suprema para analisar o referido apelo extraordinário.



    A decisão não está em consonância com o Tema 1.010 de repercussão geral no que toca ao percentual fixado em lei de 15% dos cargos comissionados a serem preenchidos por servidores ocupantes de cargo efetivo.



    [...]



    De plano, impõe-se assinalar que o Tema 1.010, ao tratar dos parâmetros para instituição dos cargos comissionados, não contempla qualquer percentual fixo de cargos comissionados como razoável para serem providos por servidores efetivos. Apenas ressalta, dentre outros, que deve guardar proporcionalidade com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos.



    Ocorre, todavia, que o percentual de 15% aceito pelo Tribunal Paulista se distancia sobremaneira da proporcionalidade e da razoabilidade que devem nortear o Poder Legislativo Municipal na sua fixação (documento 1).   



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A reclamação é procedente, pois a decisão reclamada violou precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.  



    Transcrevo trecho do acórdão proferido pelo Tribunal reclamado ao julgar o agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário:  



    Em outras palavras, o recorrente deve deixar claro o denominado distinguishing, a diferença fundamental entre o caso julgado neste processo e aquele exposto no paradigma. Possível, ainda, ao recorrente, mesmo se delineada alguma similitude com o indicado paradigma, comprovar situação fática específica capaz de prejudicar a aplicação do precedente qualificado.



    O agravante, porém, não demonstrou tais situações. Com efeito, in casu, o acórdão alvo de recurso enfrentou adequadamente as questões apresentadas e, com fundamentos claros e coerentes, concluiu:



    "A hipótese dos autos assemelha-se à descrita no precedente: o autor insiste na presunção de que seria exíguo o percentual dos cargos em comissão alocado aos servidores efetivos (15%) pela Lei Complementar nº 135/2012, na redação que lhe foi dada pela Lei Complementar nº 188/2015; não cuidou, porém, de fornecer dados atualizados e concretos tocantes ao número total de servidores do Município de Guarujá e ao número de cargos em comissão.



    Ocorre que, sem esses elementos, são inviáveis a análise e a eventual conclusão de que a opção do legislador local afrontaria, de fato, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 



    Daí a improcedência da lide neste aspecto." (fls. 792/793 dos autos principais).



    E mais:



    "O afastamento da proposição de que a fração dos cargos em comissão destinada aos servidores de carreira na lei municipal afrontaria os critérios de proporcionalidade e de razoabilidade não resultou de exercício mental aleatório, mas sim do fato objetivo de o órgão ministerial não ter se desincumbido, nem mesmo nesta sede, do ônus de demonstrar, por meio de dados concretos, que o percentual fixado pelo legislador seria incompatível com a ratio constitucional.



    Sem elementos precisos, não era possível e ainda não é desenvolver juízo imparcial de inadequação e de ilegitimidade em relação ao percentual discutido.



    Esses elementos – frise-se – haveriam de ter sido providos pelo autor-embargante, mas ele não se dispôs a fazê-lo, não suprindo tal desinteresse alegações de desrespeito àqueles critérios que, enfim, não foram devidamente sancionadas por meio idôneo." (fls. 38 do subprocesso 50000).



    O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, nos autos do RE nº 1.041.210, reconheceu a existência de repercussão geral e editou o Tema nº 1.010, com a seguinte tese:



    [...]



    Daí resulta que o caso tratado nestes autos está em harmonia com a referida tese e não existe motivo que autorize conclusão diversa. É dizer, o acórdão recorrido converge ao tratamento jurídico aplicado ao caso paradigma, ausentes argumentos efetivamente novos neste agravo interno, restrito a repisar alegações já afastadas pelo Órgão Especial desta Corte. 



    Por epítome, ausente demonstração do mencionado distinguishing, é plenamente cabível a incidência artigo 1.030, inciso I, alínea "a", segunda parte, do Código de Processo Civil, com a negativa de seguimento ao referido recurso extraordinário (documento 9, pp. 39-41 - grifei).  



    A tese fixada no julgamento do Tema 1.010 da Repercussão Geral foi redigida nos seguintes termos:  



    I - A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; II - Tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; III - O número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; IV - As atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir (grifei).  



    O art. 7º, § 3º, da Lei Complementar nº 135/2012, do Município de Guarujá/SP, dispõe que, do total dos cargos em comissão, 15% serão ocupados por servidores já ocupantes de cargos efetivos.  



    O TJSP, ao considerar constitucional a já mencionada norma municipal, divergiu da compreensão desta Suprema Corte sobre a matéria, que, em ação direta de inconstitucionalidade, já considerou inconstitucional esse mesmo percentual, previsto em outra lei, por violação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Veja-se:  



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 3° DA LEI 10.678/2016, DO ESTADO DA PARAÍBA, QUE DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 1° DO ART. 5° DA LEI ESTADUAL 10.432/2015. EXCLUSÃO DA RESERVA PARA SERVIDORES EFETIVOS DE 50% DOS CARGOS DE ASSESSOR III E IV DE PROCURADOR DE JUSTIÇA; E ASSESSOR V DE PROMOTOR DE JUSTIÇA. QUEDA PARA CERCA DE 15% DO TOTAL DOS CARGOS COMISSIONADOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA. AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. BURLA AO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. MORALIDADE E IMPESSOALIDADE. ART. 37, CAPUT, II E V, DA CF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE. I - A exigência de concurso público para a investidura em cargos e empregos públicos, em todos os níveis político-administrativos da Federação, configura imperativo constitucional, que somente pode ser excepcionado em situações especialíssimas, apontadas no próprio Texto Magno, a exemplo do que ocorre com as contratações temporárias a que se refere o art. 37, IX, assim como com os cargos comissionados, nos termos do art. 37, V, ambos da Constituição Federal. Precedentes. II - A Lei 10.432/2015, que instituiu o plano de cargos, carreiras e remuneração do quadro de serviços auxiliares do Ministério Público da Paraíba, levando a efeito o comando constante da segunda parte do inciso V, do art. 37 da CF, reservava, em sua redação original, 50% do total de cargos em comissão aos servidores de carreira, percentual a ser atingido paulatinamente, até o ano de 2024. III – No entanto, o art. 3° da Lei 10.678/2016 excluiu da reserva de 50% os cargos de Assessor III e IV de Procurador de Justiça e Assessor V de Promotor de Justiça, os quais, no universo de 397, totalizam 277 cargos. IV - Pela redação original da Lei 10.432/2015, 198 cargos comissionados teriam que ser preenchidos, até o ano de 2024, por servidores de carreira. Com a alteração promovida pela lei questionada, o número foi reduzido drasticamente para apenas 60, de modo que a reserva de cargos comissionados a serem ocupados por servidores de carreira caiu de 50% para pouco mais de 15%. V – Apesar de o inciso V do art. 37 da CF não estabelecer o patamar mínimo, o percentual de 15% do total de cargos em comissão reservado aos servidores de carreira não atende ao comando do art. 37, V, da Constituição Federal. VI - O dispositivo atacado, a pretexto de levar a efeito um rearranjo nos cargos comissionados reservados aos servidores públicos efetivos, na verdade operou sério desequilíbrio entre estes últimos e aqueles que não têm vínculo com a Administração Pública, em inequívoca burla à exigência constitucional de concurso público, que objetiva, em essência, dar concreção aos princípios abrigados no caput do art. 37 da Lei Maior, em especial aos da moralidade e da impessoalidade. VII - O art. 3° da Lei estadual 10.678/2016 não pode fazer tábula rasa do art. 37, V, da Carta Magna, de maneira a reduzir o seu alcance, já que, nos termos da tese fixada no Tema 1.010 da Repercussão Geral, “o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar”, respeitando, assim, o princípio da proporcionalidade e razoabilidade para definir o quantitativo, a fim de extrair do dispositivo constitucional a máxima efetividade na realização de sua finalidade. VIII - Considerando a segurança jurídica e o excepcional interesse social envolvidos na questão, entendo ser cabível a limitação dos efeitos da inconstitucionalidade, a fim de que esta decisão tenha eficácia após doze meses da publicação do acórdão do presente julgamento. IX - Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 3° da Lei 10.678/2016, do Estado da Paraíba (ADI 5.559/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 1º/10/2021 - grifei).  



    Nessa mesma linha, cito também as decisões a seguir: RE 1.369.849/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 3/5/2022; e RE 1.369.849/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 29/4/2024.  



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal já constatou a aplicação equivocada do Tema 1.010 pelo TJSP em reclamações semelhantes. Confiram-se os seguintes julgados: Rcl 40.752/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 18/12/2020; Rcl 61.278/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 8/8/2023; e Rcl 63.661/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 13/11/2023.  



    Outrossim, a necessidade de observância do princípio da proporcionalidade, previsto no art. 37, V, da Constituição Federal, já foi reconhecida por esta Suprema Corte em diversas oportunidades. Nesse sentido: ADI 4.125/TO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 15/2/2011; ADI 6.369/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 16/2/2023; ADI 4.814 Rel. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 28/2/2023; RE 1.378.480 AgR/RJ, Rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26/4/2023; ARE 1.420.357 AgR/SE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8/5/2023; e RE 1.428.161 AgR/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3/11/2023.   



    Nesse contexto, entendo que houve equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral ao caso concreto, porque os autos deveriam ter sido enviados ao órgão julgador competente para o juízo de retratação, com base no Tema 1.010 RG.  



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, assim como o acórdão que julgou o agravo interno. Determino, ainda, novo exame do recurso extraordinário, com observância da sistemática da Repercussão Geral – Tema 1.010 RG, nos termos explicitados na fundamentação desta decisão (art. 161, parágrafo único, do RISTF).  



    Sem condenação em honorários, considerando a natureza da demanda em que foi proferida a decisão reclamada.  



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.  



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao TJSP.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator